Tribunal: TJBA
Processo: 8006623-77.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação nº 8006623-77.2023.8.05.0080 Apelante: Erlisson Conceição Santos Advogado: Eduardo Bittencourt Filho (OAB/BA 40.920) Advogada: Ana Karolina Braz (OAB/BA 70.342) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIMES PERMANENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE ESTENDE NO TEMPO. ACUSADO QUE FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA PORTANDO 93 (NOVENTA E TRÊS) BUCHAS DE MACONHA, 284 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) PINOS DE COCAÍNA, 01 (UM) CARREGADOR DE PISTOLA 9MM CONTENDO 06 (SEIS) MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE E 01 (UMA) PORÇÃO PEQUENA DE COCAÍNA, SENDO QUE EM SUA CINTURA FOI IDENTIFICADA UMA SUBMETRALHADORA ARTESANAL CALIBRE 380 COM UM CARREGADOR COM 10 (DEZ) MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE, ALÉM DE 01 (UM) CELULAR DE MARCA MOTOROLA, ALÉM DISSO, ENCONTROU-SE NA RESIDÊNCIA OUTROS 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES E 10 (DEZ) SACOS LACRADOS CONTENDO PINOS GERALMENTE UTILIZADOS PARA ACONDICIONAR COCAÍNA. CONFISSÃO PARCIAL DANDO VERSÃO DIVERSA DA NARRADA NA EXORDIAL. LEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO RECONHECIDO COMO DELITO AUTÔNOMO. DE OFÍCIO. REFORMA NECESSÁRIA PARA AFASTAR O CONCURSO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME AUTÔNOMO. ARMAMENTO UTILIZADO PARA ASSEGURAR O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DOS MATERIAIS ILÍCITOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO-TEMPORAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANTIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/2(METADE). PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, E NO MÉRITO JULGÁ-LO IMPROVIDO, MODIFICANDO A SENTENÇA, DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006623-77.2023.8.05.0080, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar e julgar improvido o recurso, redimensionando a pena de ofício nos termos do voto do relator.